Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700510-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA AGRAVADO: DANIEL BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de intimação do agravado por edital, para fins de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme pedido de ID no 24724824. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 257, inciso III, do CPC. Desde já, fica a parte agravada advertida que poderá ser nomeado curador especial, conforme determina o art. 257, inciso IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, DF, em 15 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator